Tribunal: TJMT
Processo: 1035923-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035923-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), ALCIDES RODRIGUES MATOS - CPF: 488.049.751-72 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA URV. VALORES RETROATIVOS. ACORDO HOMOLOGADO. TÍTULO JUDICIAL CONDICIONADO À VALIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E LIQUIDATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança relativa à conversão da URV, rejeitou impugnação do ente público e afastou a alegação de prescrição da pretensão executória dos valores retroativos. O agravante sustenta que o trânsito em julgado ocorreu em 23/07/2018 e que o pedido de cumprimento quanto aos valores pretéritos foi formulado apenas em março de 2025, após o quinquênio previsto no Decreto no 20.910/1932, defendendo tratar-se de título líquido, sujeito apenas a cálculos aritméticos. Subsidiariamente, alega prescrição da pretensão liquidatória.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional da pretensão executória teve início com o trânsito em julgado da sentença homologatória, à luz da alegada liquidez do título; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão liquidatória pelo decurso de prazo superior a cinco anos sem iniciativa do credor.

III. Razões de decidir

3.

O cumprimento de sentença exige título líquido, certo e exigível, e o acordo homologado condiciona expressamente a exigibilidade dos valores retroativos à conferência e validação dos cálculos pela Fazenda Pública.

4.

A cláusula que atribui ao ente público a incumbência de conferir e assinar os cálculos antes da expedição de RPV ou precatório constitui etapa indispensável ao aperfeiçoamento da liquidez do título, não se reduzindo a mera formalidade.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, tratando-se de título que depende de liquidação ou de fase cognitiva para definição do
quantum debeatur
, o prazo prescricional da execução somente se inicia após a efetiva liquidação.

6.

A inércia da Fazenda Pública na prática do ato que lhe competia impede o aperfeiçoamento da liquidez do crédito e obsta o nascimento da pretensão executória.

7.

O princípio da
actio nata
, previsto no art. 189 do Código Civil, determina que a prescrição se inicia quando a pretensão pode ser exercida, o que não ocorre enquanto pendente condição atribuída ao devedor no próprio título.

8.

O ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório e impede que a parte se beneficie da própria omissão para invocar prescrição fundada em prazo que somente teria fluído em razão de sua inatividade.

9.

A apuração do
quantum
, nos moldes pactuados, depende de atuação cooperativa, não se evidenciando desídia do exequente apta a configurar prescrição da pretensão liquidatória.

10.

Os argumentos do agravante reiteram fundamentos já apreciados, sem demonstrar erro, omissão ou desacerto na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional da execução de título judicial que depende de liquidação ou de validação administrativa prevista em acordo homologado somente se inicia após o efetivo aperfeiçoamento da liquidez do crédito.

2.

A inércia da Fazenda Pública no cumprimento de condição prevista no título judicial impede o nascimento da pretensão executória e afasta a contagem da prescrição.

3.

Não há prescrição da pretensão liquidatória quando a apuração do
quantum
depende de atuação cooperativa do devedor e não se evidencia desídia do credor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932; CPC, art. 509, §2o; CC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.444, Corte Especial; STJ, AgRg no REsp 1.426.968/MG; STJ, AgRg no AREsp 403.086/RJ, j. set/2024; TJMT, Agravo Interno no 1033613-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos de cumprimento de sentença originário da Ação de Cobrança no 0000764-85.2014.8.11.0010, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e afastou a alegação de prescrição da pretensão executória referente aos valores retroativos decorrentes da conversão da URV.

Sustenta o agravante que o título executivo judicial transitou em julgado em 23/07/2018, tendo o Município cumprido voluntariamente a obrigação de fazer consistente na incorporação do percentual de 7,21% aos vencimentos do servidor. Alega que o pedido de cumprimento de sentença quanto aos valores retroativos foi formulado apenas em março de 2025, ou seja, após o decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, razão pela qual estaria prescrita a pretensão executória dos valores pretéritos.

Defende que o título executivo independe de liquidação, pois o percentual de 7,21% já havia sido apurado e fixado, tratando-se de hipótese de liquidação por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC, inexistindo necessidade de perícia judicial ou fase autônoma de liquidação. Argumenta que a previsão constante do acordo homologado, no sentido de que os cálculos seriam conferidos e assinados pelos contadores do Município para fins de expedição direta de RPV ou precatório, constitui mera formalidade destinada a suprir a fase de impugnação, não configurando condição suspensiva nem causa interruptiva ou impeditiva da fluência do prazo prescricional.

Assevera que não houve qualquer pedido de liquidação de sentença, obrigação de fazer ou cumprimento de sentença dentro do quinquênio subsequente ao trânsito em julgado, tendo o exequente permanecido inerte por mais de cinco anos, protocolando diretamente o pedido de cumprimento de sentença com apresentação unilateral de cálculos após o prazo prescricional. Sustenta que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao considerar que a inércia da Fazenda Pública teria impedido o nascimento da pretensão executória, pois, segundo afirma, a parte exequente poderia ter promovido a execução independentemente de qualquer ato do Município.

Invoca precedentes deste Tribunal, notadamente da 1a e 3a Câmaras de Direito Público, que, em casos semelhantes, teriam reconhecido a prescrição executória. Cita, ainda, entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.444, no sentido de que o prazo prescricional da pretensão executória é único, não sendo interrompido pelo ajuizamento de execução de obrigação diversa.

Sustenta, ademais, que a liquidação por meros cálculos não interrompe nem suspende o prazo prescricional, com fundamento no AgRg no REsp no 1.426.968/MG, defendendo que, no caso concreto, não houve liquidação por arbitramento, mas simples apresentação de cálculos pelo exequente.

Subsidiariamente, suscita questão de ordem pública relativa à prescrição da pretensão liquidatória, argumentando que o prazo para requerer a liquidação também é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 189 do Código Civil, do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, aplicada por analogia. Para tanto, invoca recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o AgRg no AREsp no 403.086/RJ, julgado em setembro de 2024, no qual se reconheceu que a liquidação não pode ser proposta ad eternum, devendo observar o mesmo prazo prescricional da execução.

Afirma que, no presente caso, a parte autora somente protocolou pedido de cumprimento com liquidação por cálculos após o transcurso de mais de cinco anos do trânsito em julgado, configurando-se, assim, a prescrição da pretensão liquidatória.

Ao final, requer o recebimento e processamento do Agravo Interno, com intimação do agravado para apresentar contrarrazões e, não havendo retratação, o julgamento pelo órgão colegiado, com o provimento do Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão executória dos valores retroativos ou, subsidiariamente, a prescrição da pretensão liquidatória, inclusive para fins de prequestionamento e viabilização de eventual recurso especial.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gravita em torno da natureza do título executivo judicial oriundo do acordo homologado e, por conseguinte, da definição do termo inicial da prescrição da pretensão executória. A decisão monocrática foi clara ao assentar que a exigibilidade dos valores retroativos ficou expressamente condicionada, no próprio título, à prática de ato material pela Fazenda Pública, consistente na conferência e validação dos cálculos lançados na Tabela Prática Única, circunstância que afasta a alegação de liquidez imediata do crédito e impede o início automático da contagem do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado.

Com efeito, o cumprimento de sentença pressupõe título líquido, certo e exigível. Quando o próprio acordo homologado estabelece mecanismo procedimental específico para apuração e validação dos valores, com atribuição ao ente público da incumbência de conferir e assinar os cálculos antes da expedição de requisição de pagamento, não se está diante de simples operação aritmética autônoma e unilateral, mas de etapa indispensável ao aperfeiçoamento da liquidez do título. A cláusula convencionada não pode ser esvaziada por interpretação que a reduza a mera formalidade inócua, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que, em se tratando de sentença ilíquida ou de título que dependa de fase cognitiva para definição do
quantum debeatur
, o prazo prescricional para a execução somente se inicia após a efetiva liquidação, porquanto esta integra o próprio processo de conhecimento. A decisão monocrática, ao invocar esse entendimento, alinhou-se à orientação superior, inclusive ao destacar que, na hipótese, a inércia da Fazenda Pública na prática do ato que lhe competia impediu o aperfeiçoamento da liquidez do crédito.

Não prospera, da mesma forma, a alegação de que a exequente poderia ter promovido a execução independentemente de qualquer ato do Município. Ainda que o percentual de 7,21% estivesse definido, a apuração individualizada dos valores retroativos, segundo o modelo pactuado, dependia da dinâmica cooperativa estabelecida no acordo homologado. O sistema descrito nos autos, com preenchimento da Tabela Prática Única e posterior conferência pelos contadores do ente municipal, evidencia que a consolidação do crédito não se exauria com a mera aplicação de índice sobre base abstrata, mas exigia validação administrativa previamente ajustada.

Nessa perspectiva, incide, com plena adequação, o princípio da
actio nata
, consagrado no art. 189 do Código Civil, segundo o qual a prescrição tem início quando a pretensão pode ser exercida. Se a exigibilidade do crédito se encontrava condicionada à prática de ato atribuído ao devedor, não se pode reconhecer o nascimento da pretensão executória antes da frustração desse iter procedimental. A contagem do prazo prescricional não pode ser deflagrada em momento no qual o próprio título ainda não se encontrava apto à execução.

Ademais, o ordenamento jurídico repele o comportamento contraditório e a obtenção de vantagem a partir da própria omissão. Admitir que o ente público, após a inércia quanto à conferência dos cálculos conforme pactuado, possa invocar a prescrição fundada em prazo que somente teria fluído em razão de sua própria inatividade significaria chancela a conduta incompatível com a boa-fé objetiva e com o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Assim, a decisão agravada, ao afastar a prescrição da pretensão executória, encontra-se devidamente fundamentada, conforme, inclusive, a orientação desta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
em caso análogo, no sentido de que: “
1. O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a sua efetiva liquidação. 2. A inércia da Fazenda Pública no cumprimento de condição prevista em acordo homologado judicialmente impede o nascimento da pretensão executória e afasta a contagem do prazo prescricional”.
(TJMT – Agravo Interno no 1033613-74.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025).

No que concerne à tese subsidiária de prescrição da pretensão liquidatória, igualmente não assiste razão ao agravante. A fase de apuração do
quantum
, na forma estabelecida pelo título judicial, não constituiu iniciativa exclusiva do credor, mas etapa procedimental cuja concretização dependia de atuação cooperativa, em especial do ente público. Não se evidencia, portanto, abandono ou desídia imputável à parte exequente que justifique a incidência da prescrição sob essa ótica.

As razões expendidas no agravo interno, portanto, não infirmam os fundamentos adotados na decisão agravada. Limitam-se, em grande medida, a reiterar argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem demonstrar qualquer equívoco, omissão ou desacerto capaz de justificar a retratação. O inconformismo do ente estatal revela mera pretensão de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade do agravo interno, destinado a provocar o controle colegiado de decisão monocrática, e não a ensejar novo julgamento da causa com base nos mesmos fundamentos já apreciados.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026